Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0741041-62.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: MARIA DAS DORES RIBEIRO DE MORAIS AGRAVADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58377223, inadmitiu o recurso especial interposto por MARIA DAS DORES RIBEIRO DE MORAIS, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. Não obstante, em detida análise do feito, depreende-se que a matéria debatida nos autos coincide com a questão submetida a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça de Justiça no REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), sob o rito dos recursos repetitivos, visando “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débito”. Logo, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no referido paradigma, para posterior aplicação da sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do CPC, revogo a decisão de ID 58377223, e determino a remessa dos autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 57951440), tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031